Tribunal: CARF
Processo: 11610.016369/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016369/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.681 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
BOTELHO MARKETING E PROMOCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF
A empresa impedida à opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES está obrigada a apresentar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF. O atraso ou a omissão na entrega sujeita o
contribuinte à multa prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração exigindo o crédito tributário de R$
500,00, relativo à multa por ausência de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF relativa ao 4o trimestre de 2002.
Inconformada, a ora recorrente apresentou impugnação a DRJ onde alegava:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016369/2008-38
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.681 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016369/2008-38

Em 15 de março de 2004, a requerente ingressou perante esse Órgão, com um
pedido de retificação de sua Ficha Cadastral a fim de que pudesse constar o evento
301, que lhe conferia o status de empresa optante pelo Sistema Simplificado de
Tributação, conhecido como SIMPLES. Referido processo foi instruído de todos os
documentos hábeis a comprovar a real intenção da requerente de ser optante pelo
Simples, inclusive das respectivas declarações de Imposto de Renda Anual na
modalidade Simplificada, procedimento este foi adotado até 30/06/2007, data em que
o próprio contribuinte solicitou seu desenquadramento.
Como se pode verificar pelo documento ora juntado a este petitório (doc. 2) o
mencionado processo se encontra em análise na EQ ANALISE PROC TRIB
DIVERSOS - DERAT - SP, onde aguarda a manifestação dos competentes julgadores.
A DRJ proferiu o seguinte acórdão:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, motivos pelos quais dela tomo conhecimento.
Há conexão entre o presente processo e o processo no 19679.003731/2004-02,
este último referente ao pedido da impugnante para que seja reconhecida como optante
pelo Simples Federal a partir do início de suas atividades, em 11 de fevereiro de 1999
até 30 de junho de 2007, o qual está pendente de decisão até a presente data e cuja
competência é daDelegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributaria
de São Paulo.
Outrossim, em razão do lapso temporal já transcorrido, conforme autorizado
pelo art. 265 § 5o do Código de Processo Civil, o presente processo será solucionado
independentemente da decisão do processo conexo.
A Lei 9.317/96 e alterações posteriores, que instituiu o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas - Simples
Federal - restringiu a admissão de algumas pessoas jurídicas em razão de sua
atividade.
O objeto social da impugnante, conforme consta de seu contrato social,
“consiste na exploração do ramo de empacotamento, distribuição de brindes,
impressos gráficos e folhetos, apoio à organização de feiras e eventos”.
Dá-se interpretação ampla ao objeto social da empresa uma vez que é bastante
genérica a sua descrição, e não há outras provas, nesses autos e nos autos do processo
no 19679.003731/2004-02, das atividades efetivamente desempenhadas pela empresa.
Por conseguinte, entende-se que a atividade de apoio à organização de feiras e
eventos abrange as sub-atividades usualmente a ela relacionadas, incluindo a criação
do logotipo do evento, do material de divulgação do evento e também o fornecimento
da mão-de-obra especializada para sua realização, tais como, recepcionistas, técnicos
de som e de imagem, cerimonial, etc.
A criação do logotipo e do material de divulgação é atividade de publicidade,
pois, de acordo com o art. 6o do Decreto no 57.690, de 1o de fevereiro de 1966, que
regulamentou a Lei n° 4.680, de 1965, “Agência de Propaganda é a pessoa jurídica
especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitários, que, através de
profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos
Veículos de Divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de
promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir idéias ou informar o
público a respeito de organizações ou instituições a que servem”.
A disponibilização de pessoal para a realização de determinada tarefa,
independentemente de qual seja, constitui locação de mão de obra.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.681 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016369/2008-38

Estão impedidas de optar pelo Simples Federal as empresas que têm por
atividade tanto a criação de propaganda e publicidade quanto a prestação de serviço
mediante locação de mão de obra, por força do art. 9o da Lei 9.317/96, inciso XII,
alíneas “d” e “f”.
Conclui-se que no período do lançamento a impugnante estava impedida de
optar pelo regime tributário do Simples Federal, ficando obrigada a apresentar a
DCTF.
Com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.
Cientificada em 10/08/2015 (fl 37), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09/09/2015 (fl 114).
Em seu RV, a recorrente, basicamente, repete os argumentos trazidos em sede de
MI.
Em julgamento, ocorrido em 30 de outubro de 2017, através da resolução de
número 1001-000.002, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Devido a existência de um processo, o de número 19679.003731/2004-02,
pleiteando que seja reconhecida como optante pelo simples, o qual ainda não foi
julgado, consoante informação da própria DRJ e, principalmente, devido ao tempo já
decorrido, proponho que o processo seja convertido em diligência para que DRF São
Paulo anexe aos autos, o resultado do referido processo, que a recorrente seja
cientificada do resultado (parágrafo único ao artigo 35 do Decreto 70.235/75) e que os
autos sejam devolvidos ao CARF, para o devido julgamento.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho decisório (fls. 83 a
86), correspondente ao processo de no 19679.003731/2004-02, do qual transcrevo a conclusão:
Conclusões
16. Ante o exposto, tendo em vista que o contribuinte não fez a opção
tempestiva pelo Simples Federal no ano-calendário de inscrição (1999) ou nos anos-
calendários subsequentes de 2000 a 2004, seja por meio da utilização da FCPJ no ato
de inscrição, seja posteriormente por meio de termo de opção ou por meio de alteração
cadastral no CNPJ; e que o contribuinte possuía atividades vedadas à opção pelo
Simples Federal no objeto social registrado na Jucesp, relativas a distribuição de
brindes, impressos gráficos e folhetos, que constituem atividades de propaganda, e a
organização de feiras e eventos, exposições, congressos e congêneres, que são feitas
em regra com locação de mão de obra, o contribuinte não tem direito à inclusão
retroativa no Simples Federal no período de 11/02/1999 a 31/12/2004.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.681 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016369/2008-38

Ordem de Intimação
Considerando a competência delegada pela Portaria DRF/SOR no 38, de
07/10/2020, publicada no Diário Oficial da União de 13/10/2020, decido:
- indeferir o pedido de inclusão retroativa no Simples Federal no período de
11/02/1999 a 31/12/2004, tendo em vista que o contribuinte não fez a opção
tempestiva pelo Simples Federal no ano-calendário de inscrição (1999) ou nos anos-
calendários subsequentes de 2000 a 2004, seja por meio da utilização da FCPJ no ato
de inscrição, seja posteriormente por meio de termo de opção ou por meio de alteração
cadastral no CNPJ, e que o contribuinte possuía atividades vedadas à opção no objeto
social registrado na Jucesp, relativas a distribuição de brindes, impressos gráficos e
folhetos, que constituem atividades de propaganda, e a organização de feiras e
eventos, exposições, congressos e congêneres, que são feitas em regra com locação de
mão de obra, em conformidade com o disposto no art. 8o, no art. 9o, inciso XII, alíneas
“d” e “f”, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 74, de 24 de dezembro de 1996 (instrução normativa vigente à
época do ato de inscrição da requerente), no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 9,
de 10 de fevereiro de 1999, no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 34, de 30 de
março de 2001, no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 250, de 25 de novembro de
2002, e no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de 2003
(instrução normativas vigentes no período subsequente à inscrição até a data do
pedido).
Encaminhe-se ao setor competente para a execução dos seguintes
procedimentos:
a) dar ciência ao contribuinte do presente despacho decisório, inclusive do
direito de apresentar manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, no prazo de 30 dias da ciência;
b) instruir os processos de números 11610-016369/2008-38, 11610-
016370/2008-62,
11610-016413/2008-18,
11610-016383/2008-31
e
11610-
016368/2008-93 com cópia da presente decisão, de sua ciência, de eventual
impugnação apresentada pelo contribuinte ou de termo com informação acerca da não
apresentação de impugnação no prazo estabelecido;
c) não havendo impugnação no prazo regulamentar, arquivar o processo com
fundamento no art. 52 da Lei no 9.784, de 1999.
Verifica-se que a recorrente, não se manifestou, no prazo de 30 dias, conforme art.
35, §único, do Decreto no 7.574/2011.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário, mantendo-se a exigência
do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.681 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016369/2008-38

Fl. 314
DF CARF MF
Original